Tribunal: TCU
Processo: 019.981/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6990/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.981/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andressa Barros Melo da Costa (XXX.193.617-XX); Bety France Cardoso Almeida (XXX.535.677-XX); Cristiane Almeida Merencio (XXX.640.747-XX); Dilma Maria Policarpo Silva Marra (XXX.265.402-XX); Jaqueline Marinho de Mello (XXX.024.007-XX); Marconi Policarpo da Silva (XXX.765.847-XX); Rejane Tenazur Martins (XXX.988.167-XX); Thais Vieira Baptista (XXX.974.657-XX); Zenilza Faria (XXX.649.437-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.